Tribunal: TJSP
Processo: 0003578-33.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu a detração ao reeducando. Alegação de impossibilidade de detração entre processos distintos. Conforme pacífica orientação do STJ, é possível a detração entre processos diferentes quanto o período de prisão provisória a ser detraído é posterior ao crime pelo qual o reeducando cumpre pena, evitando-se, assim, eventual crédito

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu a detração ao reeducando. Alegação de impossibilidade de detração entre processos distintos. Conforme pacífica orientação do STJ, é possível a detração entre processos diferentes quanto o período de prisão provisória a ser detraído é posterior ao crime pelo qual o reeducando cumpre pena, evitando-se, assim, eventual crédito de pena. Agravo ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003578-33.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDREI
HENRIQUE SOUZA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
presente agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003578-33.2019.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em execução no 0003578-33.2019.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Andrei Henrique Souza Lima
VOTO No. 22.074
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que
concedeu a detração ao reeducando. Alegação de impossibilidade
de detração entre processos distintos. Conforme pacífica
orientação do STJ, é possível a detração entre processos diferentes
quanto o período de prisão provisória a ser detraído é posterior ao
crime pelo qual o reeducando cumpre pena, evitando-se, assim,
eventual crédito de pena. Agravo ministerial improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra a decisão de fl. 57, proferida em
13/09/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Luciana Cassiano
Zamperlini Cochito, do DEECRIM de São José do Rio Preto, que
concedeu a detração a ANDREI HENRIQUE SOUZA LIMA.
Sustenta o agravante apenas ser possível a
detração quando a prisão cautelar se referir ao mesmo processo pelo
qual o acusado restou condenado, sendo impossível a detração entre
processos distintos (fls. 01/06).
O recurso foi respondido (fls. 65/68), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 69) e d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento ao recurso ministerial (fls.
73/74).
Conforme se extrai dos autos, o reeducando foi
preso provisoriamente, supostamente pelo delito de roubo majorado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003578-33.2019.8.26.0154 -Voto no
3
permanecendo
custodiado
cautelarmente
entre
19/02/2016
e
25/04/2016.
Entretanto, o agravado restou absolvido de tal
imputação, conforme acórdão de fls. 48/52.
Por outro lado, o reeducando já respondia a
processo por fato anterior, qual seja, outro roubo, praticado em
14/08/2015, portanto, anterior à data da prisão preventiva pelo
segundo fato. Por este delito, sobreveio sentença condenatória às
penas de 8 anos e 7 dias de reclusão, e pagamento de 18 dias-multa,
sendo a decisão integralmente mantida em sede de recurso de
apelação.
A questão posta nos presentes autos, portanto,
cinge-se à possibilidade de aplicação da detração em outro processo,
quando o réu restar absolvido nos autos do processo pelo qual foi
preso provisoriamente.
Sobre o tema já nos manifestamos:
(...) não precisa haver ligação entre o fato
criminoso praticado, a prisão provisória e a
pena, desde que haja absolvição, extinção da
punibilidade ou redução da pena em outro
processo por crime anteriormente cometido,
mas a prisão decretada depois (...) É o correto.
O que não se pode aceitar, de modo algum, é a
aplicação da detração quando o fato criminoso
pelo qual houve condenação tenha disso
praticado posteriormente ao delito que trouxe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003578-33.2019.8.26.0154 -Voto no
4
prisão provisória e a absolvição. Seria indevido
'crédito em conta-corrente'. (Código Penal
Comentado, Forense, nota 61 ao art. 42)
Desta feita, será possível a detração, mesmo
em processos distintos, quando o período de prisão provisória que se
pretende detrair seja posterior ao delito pelo qual o indivíduo está
cumprindo pena.
No mesmo sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DETRAÇÃO
PENAL
ENTRE
PROCESSOS DISTINTOS. DELITO PELO
QUAL O SENTENCIADO CUMPRE PENA
ANTERIOR AO TEMPO DE PRISÃO EM
OUTRO PROCESSO.AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste
Superior Tribunal admite a detração (art. 42 do
CP) por custódia indevidamente cumprida em
outro processo, desde que o crime em virtude
do qual o condenado executa a pena a ser
computada seja anterior ao período pleiteado.
Busca-se, com isso, impedir uma espécie de
crédito em desfavor do Estado, disponível para
utilização no futuro.
2. O agravado, após a extinção de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003578-33.2019.8.26.0154 -Voto no
5
punibilidade por indulto, cumpriu indevidamente
alguns dias de pena em período de tempo
posterior à data do crime relacionado à
condenação que pretende remir, daí ser
possível a aplicação do art. 42 do CP entre os
processos distintos.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 506.413/SP, 6a T., Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, j. em 19/09/2019)
Destarte, agiu com acerto a magistrada a quo
ao deferir o pedido de detração, posto que o período de prisão
preventiva é posterior ao roubo pelo qual o agravado cumpre pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao presente agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão
atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator